Tribunal: TJDFT
Processo: 0007148-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ENCARGOS. DISTRIBUIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
1. O art. 86 do novo Código de Processo Civil dispõe que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. Havendo cumulação de pedidos, a existência da sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ, 3a Turma, REsp 1.166.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi). Distribuídos os encargos da sucumbência de forma desproporcional a ambas as partes, merece ajuste a sentença recorrida.
3. Apelação cível conhecida e provida.